Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-35.2013.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000296-35.2013.8.05.0104 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA LUCIANA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): CINTHIA MAIANNA GONCALVES NEVES, MIGUEL GONCALVES DIAS registrado(a) civilmente como MIGUEL GONCALVES DIAS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE ATROPELAMENTO EM RODOVIA. TRAVESSIA REPENTINA DA PISTA PELA VÍTIMA EM LOCAL INADEQUADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR. ATO ILÍCITO INEXISTENTE 1. A responsabilização do condutor e a eventual extensão de sua responsabilidade à pessoa jurídica da qual é preposto, exige, previamente, a verificação da existência de ato ilícito de sua parte. 2. A travessia repentina de rodovia fora da faixa de pedestres, em condições de baixa visibilidade, configura excludente de responsabilidade quando inviabiliza a prevenção do acidente pelo condutor que trafega em conformidade com as leis de trânsito. 3. A culpa exclusiva da vítima atua como causa excludente de responsabilidade civil ao romper integralmente o nexo causal entre a atuação lícita do condutor e o dano sofrido pela vítima. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0000296-35.2013.8.05.0104, em que são apelantes PATRICIA LUCIANA DE OLIVEIRA e JOSÉ DANILO DE OLIVEIRA e em que é apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça